Tribunal: TJPA
Processo: 0002909-11.2015.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002909-11.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: DENILSON DA SILVA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0002909-11.2015.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
DENILSON DA SILVA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia do réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A discussão central proposta pela defesa consiste na alegada omissão do acórdão embargado, sob o argumento de que não foram consideradas contradições nos interrogatórios e deixou-se de apreciar profundamente a tese de legítima defesa e a negativa de autoria no caso concreto.

III. Razões de decidir

Como é cediço, a tempestividade é um requisito objetivo fundamental para a admissibilidade recursal.

No ordenamento jurídico brasileiro, o prazo legal para a oposição de Embargos de Declaração no âmbito processual penal é de 2 (dois) dias, conforme a expressa previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial (UPJ) atesta que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJEN em 26.11.2025 e considerado publicado no dia 27.11.2025. O recurso, contudo, foi manejado pela defesa apenas em 12.12.2025, fora do prazo legal. A ausência de tempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento da insurgência, restando prejudicada a análise do mérito das alegações de omissão.

IV. Dispositivo:
NÃO CONHECIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração em matéria processual penal fora do prazo de 2 (dois) dias, estipulado pelo art. 619 do CPP, configura intempestividade, acarretando o não conhecimento do recurso e impedindo a análise das teses de mérito suscitadas pela parte embargante.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por serem manifestamente intempestivos,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______ e finalizada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pela defesa de DENILSON DA SILVA COSTA contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

O Acórdão embargado conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais aclaratórias (id 32314846), a Defesa alega, para fins de prequestionamento, a existência de vícios de omissão no Acórdão, argumentando que a decisão não considerou as contradições nos interrogatórios e deixou de apreciar profundamente a tese de legítima defesa e negativa de autoria no caso concreto. Ao final, requer o recebimento dos embargos com efeitos modificativos para absolver sumariamente o réu ou impronunciá-lo.

Os autos foram encaminhados à Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Turmas de Direito Penal, a qual exarou certidão atestando que o Acórdão foi publicado no dia 27.11.2025 e certificando expressamente que os presentes Embargos de Declaração são intempestivos (id 34305009).

Em seu parecer, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 11.03.2026, preliminarmente, pelo atendimento dos pressupostos de admissibilidade. No mérito, concluiu que o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justificasse o provimento do recurso (id 34527878).

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o presente na pauta de julgamentos do Plenário virtual.

VOTO

O presente recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, razão pela qual não merece transpor a barreira do conhecimento.

Como é cediço, a tempestividade é um requisito objetivo fundamental para a admissibilidade recursal. No ordenamento jurídico brasileiro, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração no âmbito processual penal é de 2 (dois) dias, conforme expressa previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se através da certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial (UPJ) que o Acórdão embargado (ID 31760491) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional no dia 26.11.2025, sendo considerado publicado em 27.11.2025.

Contudo, a defesa manejou o presente recurso apenas em 12.12.2025, fora do prazo legal. A própria Secretaria desta Egrégia Corte certificou de forma cristalina que "os Embargos de Declaração opostos são intempestivos, nos termos dos artigos 619 do CPP e 261 do Regimento Interno do TJ/PA".

A ausência de tempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento da insurgência recursal, restando prejudicada a análise do mérito das alegações de omissão ou contradição trazidas pela defesa.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026